Tribunal: TJMT
Processo: 1017689-23.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017689-23.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), ATANES SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 14.586.947/0001-30 (EMBARGADO), U.V - AGRICOLA LTDA - CNPJ: 41.228.265/0001-29 (EMBARGADO), VTA AGRICOLA LTDA - CNPJ: 21.308.301/0001-57 (EMBARGADO), V.TAKAHASHI ATANES SERVICOS AGRICOLAS DE FRUTAL LTDA. - CNPJ: 09.475.360/0001-14 (EMBARGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CPF: 014.389.656-30 (EMBARGADO), VICTOR TAKAHASHI ATANES - CNPJ: 33.531.420/0001-53 (EMBARGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CPF: 551.777.868-20 (EMBARGADO), JOAO HEROS RIBEIRO ATANES - CNPJ: 53.930.695/0001-77 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BRUNO DEVESA CINTRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 27.763.360/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Itaú Unibanco S.A. contra acórdão que, em agravo de instrumento,
deu parcial provimento ao recurso para
reformar a decisão recorrida no que tange aos
apontamentos em nome dos devedores nos Cartórios de
Protesto e nos órgãos de restrição ao crédito
, que deverão ser mantidos
,
e desproveu a
pretensão de
afastar a
declaração de essencialidade de bens
alienados fiduciariamente em favor do banco
, em razão da ausência de especificação e comprovação d
e quais eram os
bens alienados fiduciariamente pela instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar de forma detalhada e individualizada a essencialidade dos bens alienados fiduciariamente; e (
ii
) determinar se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos com base em argumentos e provas apresentados apenas nesta fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC
, destinam-se
exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir questões já decididas.

4.
A decisão embargada enfrentou adequadamente as questões apresentadas nos autos, destacando que a embargante não especificou os bens alienados fiduciariamente nem trouxe elementos que permitissem a avaliação da essencialidade dos bens durante o processamento do agravo de instrumento.

5
.
O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado para inovação recursal, nos termos do art. 507 do CPC. A especificação dos bens apresentada apenas em sede de embargos caracteriza preclusão
consumativa
e afronta os princípios do
contraditório e da ampla defesa, o que enseja o não conhecimento dos
aclaratórios
.

6
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de inovar em sede recursal, salvo justificativa para a apresentação tardia de argumentos ou documentos, o que não foi comprovado no caso concreto.

7.
A mera insatisfação com o resultado da decisão não justifica a
o
posição de embargos de declaração, sendo incabível sua utilização como meio de rediscussão da matéria já apreciada.

8.
O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia, atendendo ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração
não conhecidos.

Tese de julgamento:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria de mérito já decidida, salvo nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
A inovação recursal é vedada em sede de embargos de declaração, nos termos do art. 507 do CPC.

3.
A especificação de fundamentos pelo julgador é suficiente para afastar eventual alegação de omissão, não sendo obrigatória a análise individualizada de todos os argumentos apresentados pelas partes.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, 435, 489, § 1º, e 507.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015.

STJ,
EDcl
no
AgInt
no
REsp
1933348/SC, Rel. Min. Manoel
Erhardt
, Primeira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

STJ,
EDcl
no
REsp
1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022,
DJe
25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuid
a-se
de
embargos de declaração opostos por
Itaú Unibanco S.A.
,

contra

o
acórdão proferido
por esta
Quinta Câmara
de Direito Privado
,
que,
à unanimidade,
deu parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pela instituição financeira embargante.

Em síntese,
alega que o acórdão foi
omisso
na análise da essencialidade dos bens e busca a reforma da decisão, sob a alegação de ausência de comprovação da essencialidade e inclusão de bens não ligados à atividade empresarial.

O recurso é tempestivo.

Intimados, os embargados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para resposta (Id.
257826673
).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de
Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das
hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.

Ademais, a medida recursal
serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no
REsp
1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria,
os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Constou do
julgado
recorrido, no essencial:

“[...
]
No
presente caso, não obstante o banco agravante manifeste sua irresignação, deixou de trazer elementos mínimos para subsidiar o seu pleito recursal, já que não indica quais seriam os bens alienados fiduciariamente à instituição, os instrumentos negociais que embasam seu direito creditório.

Outrossim
,
o ilustre Administrador Judicial
, intimado a se manifestar,
informou que
“[...] conforme os documentos e informações constantes tanto do processo de recuperação judicial, como neste recurso de agravo de instrumento, pela falta de documentos comprovatórios de classificação diversa, a parte agravante é classificada como credora com garantia real [...]”
.

Além disso, consignou
o auxiliar do juízo que
“[...] malgrado a publicação do edital previsto pelo art. 7º, §1º, da LREF, ao menos até o presente momento, a parte agravante ainda não apresentou pedido administrativo de divergência quanto a seu crédito. [...]”
.

Nesse contexto, ainda que a instituição financeira argumente a
extraconcursalidade
do seu crédito e o desacerto da decisão recorrida, tenho que, na espécie, deixou de trazer elementos basilares para corroborar suas alegações, e, em razão da estrita cognição sumária possibilitada nesta medida recursal, não cumpre imiscuir-se nas questões que versam sobre afetação do c
rédito à recuperação judicial.

[...]

Logo, não encontra amparo a pretensão da agravante no tocante à declaraç
ão de essencialidade dos bens.

[...]

Assim,diante do que foi explanado,impõe-se a reforma parcial da decisãoagravada,
devendo ser mantidos osapontamentosemnomedos devedoresnos Cartórios de Protesto enosórgãosde restrição do crédito
.

Nestestermos,conheçoe
DOUPARCIALPROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ITAU UNIBANCO S.A.
[
...]”

No caso em análise, a embargante aduz que o acórdão teria incorrido em omissão ao presumir a essencialidade dos bens sem análise detalhada e individualizada, o que, segundo alega, violaria seu direito de propriedade fiduciária.

Entretanto, a decisão embargada foi clara ao destacar que, durante o processamento do recurso interposto anteriormente pelo Itaú Unibanco, a instituição financeira não especificou os bens alienados fiduciariamente, nem trouxe elementos que permitissem uma avaliação minucio
sa acerca de sua essencialidade ou não dos bens.

Somente em sede de embargos de declaração a instituição financeira apresentou a especificação dos bens alienados fiduciariamente, procedimento que caracteriza inovação recursal, vedada no presente estágio processual.
O
acolhimento dos embargos, com base em elementos não trazidos anteriormente, implicaria em violação
aos princípios
do contraditório e da ampla defesa, além de afrontar diretamente a preclusão da matéria, já consumada na interposição do agravo de instrumento
,
conforme art.
507 do CPC, segundo o qual não se pode inovar em relação a questões que poderiam ter sido oportunamente suscitadas.

Ademais, a jurisprudência pacífica do
c.
Superior Tribunal de Justiça estabelece que a fase recursal não
pode
ser utilizada como meio para emendar argumentos
ou documentos negligenciados em momento oportuno, salvo justificativa de impedimento de sua juntada em momento oportuno, à luz do art. 435, parágrafo único
, sob pena de comprometimento da segurança jurídica e da isonomia entre as partes.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 995/STJ QUANDO A REAFIRMAÇÃO DA DER OCORRE ANTES DA CITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO
PARTICULAR NÃO CONHECIDOS
. 1.
A argumentação trazida somente por ocasião do manejo dos embargos de declaração caracteriza indevida inovação recursal e impede o conhecimento da insurgência
, tendo em vista a ocorrência da
preclusão
consumativa
.
2. Embargos de declaração do particular não conhecidos.
”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
REsp
: 1933348 SC 2021/0113776-0, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)
(
g.n
).

Assim,
não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que já havia enfrentado a matéria nos limites da cognição sumária, apontando que o banco agravante não especificou os bens, nem comprovou os elementos necessários para sustentar sua tese.

Assim,
verifica-se que
o
embargante objetiva
a rediscussão da matéria, manifestando, na verdade, sua insatisfação com o posicionamento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada
a partir dos elementos constantes nos autos
. Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos
aclaratórios
.

A propósito:

“[...]
1
. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ -
EDcl
no
REsp
: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022) (
g.n
).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional,
sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada.
2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

(N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)
(
g.n
).

Destaco, por ser oportuno
, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.
Ele deve

enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, co
nforme seu livre convencimento,

utilizando-se dos fatos, provas
, jurisprudência, aspectos
pertinentes ao
tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto
, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

Por fim, ressalta-se que não é necessário que o julgado transcreva literalmente os dispositivos legais invocados pela parte para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

Com efeito, para viabilizar eventual acesso as vias extraordinária e especial, considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(
AgRg
nos
EDcl
no
REsp
966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013,
DJe
18/02/2013).

Ante o exposto
, não
restando evidenciado
s
vícios de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão
objurgado
,
NÃO CONHEÇO D
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
ITAU UNIBANCO S.A.

Fica

o
Embargante ciente
de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025